Tribunal: TJPA
Processo: 0808482-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808482-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIEZER A DE SOUZA EIRELI

AGRAVADO: L. R. NORDESTE S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito civil. Ação de cobrança. Pedido de tutela de urgência. Bloqueio e levantamento de valor incontroverso. Reconhecimento expresso da dívida. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. Recurso conhecido e provido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de bloqueio e levantamento de valores a título de comissão de vendas, sob o fundamento de que inexiste certeza e liquidez sobre o montante pleiteado, bem como da existência de controvérsia quanto à prestação dos serviços de representação comercial.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a possibilidade de deferimento de tutela de urgência para o bloqueio e liberação do valor incontroverso de R$34.908,30, reconhecido expressamente pela parte agravada, ante os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC.

III.

Razões de decidir

3.

O deferimento de tutela de urgência requer a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

No caso, restou demonstrado que a agravada reconheceu expressamente a dívida, tanto em contranotificação quanto em contestação, afastando a alegada incerteza sobre o montante devido.

5.

A demora na liberação da quantia incontroversa causa prejuízo ao agravante, que demonstrou situação de dificuldades financeiras e necessidade dos valores para sua subsistência.

6.

Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder a tutela pleiteada.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e provido para determinar o bloqueio e a liberação do montante de R$34.908,30 (trinta e quatro mil, novecentos e oito reais e trinta centavos) em favor do agravante, por se tratar de valor incontroverso reconhecido pela agravada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIEZER A DE SOUZA – ME contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por rescisão contratual e tutela antecipada (proc. nº 0801833-03.2022.8.14.0028), movida em face de L. R. NORDESTE S/A, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“Para a concessão da tutela de urgência requerida, necessário a existência de elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito do autor, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, ainda, a reversibilidade da medida (Art. 300, do CPC).

No caso dos autos, o autor busca a concessão de tutela de urgência para bloqueio e posterior levantamento de valores que alega lhe serem devidos à título de comissão de vendas.

Ora, não existe certeza e liquidez sobre os valores, tanto que adotado o rito comum (ação de cobrança) e não o rito executório.

O autor juntou documentos que comprovam a relação contratual entre as empresas. Entretanto, especificamente quanto as supostas comissões, existe controvérsia quanto ao valor e, ainda, quanto a prestação dos serviços de representação comercial, vez que a empresa requerida afirma em sua "contranotificação" que o autor não poderia atender o cliente Grupo Matheus e, portanto, não é merecedor

de qualquer comissão.

Por estas razões, em um juízo de cognição sumária, não exauriente, entendo ausente a probabilidade do direito autoral, motivo pelo qual INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a tutela de urgência antecipada foi indeferida sob o argumento de suposta controvérsia quanto às comissões. No entanto, afirma que seu pleito se limita às indenizações expressamente reconhecidas no termo de distrato. Alega que a negativa do bloqueio e consequente liberação do valor devido configura erro de julgamento, uma vez que a própria parte agravada confessou a existência da dívida.

Assevera ter demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, notadamente diante do reconhecimento da obrigação pela recorrida. Além disso, sustenta que a demora na liberação do montante lhe impõe grave risco financeiro, comprometendo sua subsistência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o bloqueio e a liberação do valor incontroverso de R$34.908,30 (trinta e quatro mil, novecentos e oito reais e trinta centavos).

Por meio da decisão de ID 11130641, foi indeferido o pedido de concessão de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em seguida, os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal reside na análise da correção ou incorreção da decisão que, em sede de tutela de urgência, indeferiu o pedido de bloqueio e liberação da quantia de R$ 34.908,30 (trinta e quatro mil, novecentos e oito reais e trinta centavos). O indeferimento fundamentou-se na ausência de liquidez e certeza do valor pleiteado, considerando que o procedimento adotado na ação originária é o comum, além da existência de controvérsia acerca das comissões e da prestação de serviços de representação comercial.

O agravante sustenta que a agravada reconheceu expressamente ser devedora do montante de R$34.908,30, o que evidenciaria a probabilidade do direito. No que se refere ao perigo de dano, alega que o valor possui natureza alimentar, sendo essencial para suprir suas necessidades básicas, dada sua atual situação de dificuldades financeiras.

Adianto que o recurso merece provimento.

Para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a comprovação cumulativa da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano, conforme exige o art. 300 do Código de Processo Civil.

Nos autos, verifica-se que a demanda originária trata de ação de cobrança, na qual o autor, ora agravante, pleiteia o pagamento de comissões e indenizações não quitadas em razão da rescisão do contrato de representação comercial firmado com a agravada, totalizando R$253.714,72 (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e quatorze reais e setenta e dois centavos).

Todavia, em sede de tutela de urgência, requereu o bloqueio e a liberação imediata do montante de R$34.908,30, sob o argumento de que a recorrida reconheceu a existência desse débito em contranotificação e, posteriormente, ratificou essa confissão na contestação, requerendo que a quantia em questão lhe conferisse efeito liberatório após o pagamento (ID 79711734 - Pág. 10 do feito de origem). Dessa forma, há indícios claros do reconhecimento da dívida, o que a torna incontroversa e afasta, inclusive, a irreversibilidade da medida.

Quanto ao perigo de dano, restou demonstrado por meio de documentos acostados aos autos, que evidenciam a existência de débitos em atraso relativos a contas de energia e ao financiamento de um veículo (ID 52476921 - do feito de origem). Além disso, trata-se de verba decorrente da atividade laboral desempenhada pelo agravante, possuindo, portanto, natureza alimentar.

Diante do preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a reforma da decisão recorrida, com a concessão da tutela de urgência para determinar o bloqueio e a liberação da quantia de R$34.908,30.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, determinar o bloqueio judicial do valor de R$34.908,30 (trinta e quatro mil, novecentos e oito reais e trinta centavos), bem como sua liberação em favor do agravante, tendo em vista tratar-se de montante incontroverso. O Juízo de origem deve cumprir integralmente esta decisão.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2025